Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000734-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 064.438.411-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. R. R. D. S. D. S. - CPF: 092.444.261-10 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 064.438.411-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. DEVER DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 106/STJ E 1.234/STF. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o dever estatal de fornecer tratamento multidisciplinar a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas excluiu a terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) da cobertura obrigatória, limitando-se às terapias convencionais disponíveis no SUS. O pedido recursal visa à inclusão da ABA, conforme prescrição médica específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o poder público deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA, incluindo a terapia ABA, diante de laudo médico individualizado
e
protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, especialmente de crianças em condição de vulnerabilidade, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, com base nos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA,
arts
. 3º, 4º e 7º).

A terapia ABA está expressamente prevista como abordagem terapêutica não medicamentosa no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS, e é reconhecida como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde
, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta MS nº 07/2022
, afastando o argumento de ausência normativa.

O protocolo ministerial destaca que não há hierarquia entre as abordagens terapêuticas para o TEA, cabendo à equipe multiprofissional e à família, de forma conjunta, escolher a intervenção mais adequada ao caso concreto.

Laudo médico
especializado
prescreve
a
terapia
ABA, e não foi eficientemente impugnado pelos entes públicos, que se limitaram a argumentos genéricos.

O relatório escolar demonstra prejuízos no desenvolvimento cognitivo da criança, corroborando a necessidade da terapia prescrita.

Não se aplicam ao caso os Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, por tratarem exclusivamente de medicamentos não padronizados e não incorporados ao SUS, sendo inaplicáveis a tratamentos terapêuticos não medicamentosos.

A
precedentes
do TJMT e de outros tribunais reconhece a legitimidade da imposição judicial do fornecimento da terapia ABA quando prescrita por profissional habilitado e respaldada em elementos clínicos específicos.

A reserva do possível não pode ser oposta à garantia do mínimo existencial e aos direitos fundamentais de crianças em situação de especial vulnerabilidade, exigindo-se do Estado o cumprimento integral do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O poder público deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar de criança com TEA, inclusive com uso da metodologia ABA, quando houver prescrição médica fundamentada.

A terapia ABA está formalmente contemplada nos protocolos do SUS, especialmente na Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, sendo indevida sua exclusão do plano terapêutico.

Os Temas 106/STJ e 1.234/STF são inaplicáveis a demandas que tratam de terapias não medicamentosas e reconhecidas pelo SUS.

A reserva do possível não prevalece sobre o direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade, sendo cabível a intervenção judicial para assegurar o tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
SAULO ROBERTO RAMOS DE SOUZA DA SILVA
,
menor impúbere
representado por sua genitora
ANA LÚCIA RAMOS DE SOUZA
,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

contra decisão monocrática proferida
por esta relatoria
que reconsiderou parcialmente decisão anterior para determinar que o tratamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional) seja fornecido ao menor por meio dos métodos convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde, não sendo exigível especificamente a metodologia ABA (Applied
Behavior

Analysis
), além de direcionar o cumprimento prioritário da tutela de urgência ao Município de Canarana/MT.

Em suas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a decisão impugnada desconsiderou prescrição médica devidamente fundamentada, na qual foi indicado o tratamento multidisciplinar com a metodologia ABA como o mais adequado para o desenvolvimento da criança.

Sustenta que a negativa de fornecimento do tratamento teve como fundamento parecer do NATJUS/MT, o qual aponta suposta baixa qualidade metodológica dos estudos relacionados à ABA. Argumenta, entretanto, que a escolha do tratamento é ato privativo do médico assistente, cabendo a este definir a terapêutica mais apropriada ao caso clínico.

Afirma que a metodologia ABA é expressamente reconhecida e recomendada para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme previsto na Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde.

Por fim, destaca que o parecer descritivo emitido pela unidade escolar confirma a necessidade de auxílio constante para que a criança possa desempenhar suas atividades em sala de aula, reforçando a imprescindibilidade do tratamento postulado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar aos agravados que seja reconhecida a prevalência do laudo médico fundamentado sobre pareceres genéricos, como o emitido pelo NATJUS/MT, e disponibilizem a Saulo Roberto Ramos de Souza da Silva terapia de análise do comportamento aplicada – ABA (Applied Behavior Analysis), restabelecendo-se, ainda, a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Canarana.

O Estado de Mato Grosso (Id. 303171857) e o Município de Canarana (Id. 305779359) apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o infante
S. R. R. D. S. D. S.

ajuizou

Ação
de
O
brigação de
F
azer com pedido de tutela de urgência
n° 1002124-29.2024.8.11.0029
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Canarana/MT, visando o fornecimento de tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional e monitor ou auxiliar para acompanhamento escolar, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 10 F840.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus indicassem e disponibilizassem monitor ou auxiliar para acompanhamento diário e no período vespertino do menor, preferencialmente na escola onde já está matriculado, bem como acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de se determinar ao Poder Público o fornecimento de tratamento multidisciplinar com a metodologia específica ABA (Applied
Behavior

Analysis
) para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como na responsabilidade solidária dos entes federativos para o cumprimento dessa obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, de forma universal e igualitária, o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, o menor Saulo Roberto Ramos de Souza da Silva, de 6 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 10 F840, conforme laudo médico acostado aos autos, tendo sido prescrito pelo médico neurologista que o acompanha tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional, preferencialmente com a metodologia ABA, além de professor de apoio e adaptação curricular para melhor desenvolvimento acadêmico.

O parecer descritivo emitido pela escola onde o menor estuda (EMEI Professora Denise Pertile) confirma as dificuldades enfrentadas pela criança, relatando que "ele está desenvolvendo dentro das limitações dele, não consegue identificar a letra do seu nome, não consegue fazer a escrita sem ajuda da professora. Manifesta dificuldade nas descobertas de letras tanto pela leitura quanto pela escrita das mesmas, ainda não consegue reconhecer as letras do alfabeto".

A decisão agravada, baseando-se em parecer técnico do NATJUS/MT, determinou que o tratamento multidisciplinar fosse fornecido pelos métodos convencionais disponíveis no SUS, não sendo exigível especificamente a metodologia ABA, sob o fundamento de que não haveria comprovação científica da superioridade desse método em relação às terapias convencionais oferecidas pelo sistema público de saúde.

A
pós análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Embora seja inegável que a escolha do tratamento médico é ato privativo do profissional que acompanha o paciente, tal escolha deve ser avaliada à luz das evidências científicas disponíveis e das políticas públicas de saúde, especialmente quando se pretende impor ao Poder Público o fornecimento de tratamento específico não disponibilizado ordinariamente pelo Sistema Único de Saúde
.

No presente caso, conforme destacado no parecer técnico do NATJUS/MT utilizado como prova emprestada,
"os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde".

O parecer técnico também ressalta que
"mesmo que existisse evidência de superioridade, a ausência de regulamentação e certificação em nosso país não garante a adequada aplicação desse método"
, concluindo que
"para o tratamento adequado do menor há indicação de tratamento multidisciplinar contínuo e individualizado com profissionais devidamente habilitados e registrados em seus conselhos de classe, com orientação familiar e escolar como parte do tratamento de todos os profissionais que acompanha a criança".

Importante destacar que o NATJUS foi criado justamente para auxiliar os magistrados na tomada de decisões em demandas de saúde, fornecendo evidências científicas atualizadas e confiáveis sobre a eficácia, efetividade e segurança de medicamentos, produtos e procedimentos. Seus pareceres, embora não vinculantes, possuem relevante valor probatório, pois são elaborados por profissionais especializados com base em literatura científica atualizada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso, o Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, incluindo psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, que são as terapias recomendadas pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para essa condição.

Quanto à alegação de que a metodologia ABA seria expressamente reconhecida e recomendada pela Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde, não há nos autos comprovação inequívoca dessa afirmação. Pelo contrário, o parecer técnico do NATJUS é categórico ao afirmar que
"o Método ABA não é assegurado pelo SUS"
.

Vale ressaltar que diversas decisões deste Tribunal têm reconhecido a ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA sobre outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, vejamos:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a obrigação de fornecer tratamento psicológico pelo método ABA ao autor da ação de obrigação de fazer em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a necessidade do fornecimento obrigatório de tratamento psicológico específico (terapia ABA) em detrimento dos métodos convencionais disponibilizados pela rede pública de saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática reconheceu que o laudo médico apresentado não especificou as terapias públicas realizadas nem comprovou de forma inequívoca a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

4. As notas técnicas do NATJUS e os estudos mencionados não demonstraram evidência científica robusta da superioridade da terapia ABA em relação às terapias públicas existentes.

5. A concessão de tratamentos fora das diretrizes do SUS, sem comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis, compromete os princípios da universalidade e da equidade no acesso à saúde pública.

6. Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada. Manutenção do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de fornecimento de tratamento fora dos protocolos do SUS exige a demonstração inequívoca da ineficácia dos tratamentos públicos e da necessidade do método pleiteado. 2. A ausência de comprovação técnica robusta impede a obrigatoriedade de custeio estatal de terapias não incorporadas ao SUS."

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível: 10023844620238110028, Relator.: Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT – Agravo de Instrumento10129536420218110000, Relator.: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público. (N.U 1032472-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo, deve ser mantida a decisão
hostilzada
que indeferiu a tutela
aatecipada
, ante a ausência da
plausiibidade
do direito.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1012953-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 02/11/2021)

Ademais, conforme o Enunciado nº 14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:
"Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser indeferido o pedido".

Não se desconhece a importância do tratamento multidisciplinar para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tampouco se questiona a gravidade do quadro clínico d
o
menor. Entretanto, conforme as evidências científicas disponíveis e o parecer técnico do NATJUS, não há comprovação da superioridade do método ABA sobre as abordagens terapêuticas convencionais oferecidas pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, considerando que o SUS disponibiliza tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, incluindo psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, e que não há evidência científica conclusiva sobre a superioridade do método ABA, não se justifica a imposição judicial de fornecimento específico dessa metodologia, em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar que o tratamento multidisciplinar seja fornecido por meio dos métodos convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde, sem exigir especificamente a metodologia ABA, mostra-se adequada e razoável, garantindo o acesso da paciente ao tratamento necessário, sem impor ao Poder Público obrigação desproporcional ou carente de comprovação científica quanto à sua superioridade.

No que concerne à responsabilidade pelo fornecimento dos serviços,
o assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Assim, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, como bem fez a decisão agravada ao direcionar prioritariamente ao Município de Canarana/MT o cumprimento da tutela de urgência, mantendo o Estado de Mato Grosso no polo passivo para eventual responsabilização subsidiária.

Conforme o parecer técnico, o serviço pleiteado é de responsabilidade primária do Município, pois
"cabe a Unidade de Reabilitação e ao CAPS municipal garantir o acompanhamento multidisciplinar PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA e TERAPIA OCUPACIONAL"
, tratando-se de
"uma demanda ELETIVA de média complexidade de responsabilidade do gestor municipal".

Por fim, quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, trata-se de medida razoável e proporcional, que visa garantir a adequação do tratamento às necessidades atuais do paciente, permitindo ajustes conforme sua evolução clínica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de agravo interno interposto pela criança
S. R. R. D. S. D.
,
portadora
de Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra decisão monocrática que, embora tenha reconhecido o dever estatal de fornecer tratamento multidisciplinar em favor da criança, excluiu a terapia ABA (Applied
Behavior

Analysis
) do rol de terapias a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Município de Canarana/MT.

A decisão agravada determinou que o tratamento multidisciplinar fosse fornecido pelos métodos convencionais disponíveis no SUS, não sendo exigível especificamente a metodologia ABA, sob o fundamento de que não haveria comprovação científica da superioridade desse método em relação às terapias convencionais oferecidas pelo sistema público de saúde.

A agravante requer a manutenção integral do tratamento prescrito por profissional habilitado, sustentando que a exclusão da terapia ABA viola o direito constitucional à saúde e à integralidade do tratamento.

Com a devida vênia, divirjo.

O direito à saúde, direito fundamental de índole constitucional (art. 196 e seguintes da CF), deve ser concretizado de forma prioritária quando envolver pessoas em condição peculiar de vulnerabilidade, especialmente crianças, sob pena de violação dos princípios da máxima prioridade absoluta (art. 227, CF) e da proteção integral (ECA).

Nesse contexto, também, não se pode deixar de considerar o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), especialmente em seus artigos 3º, 4º e 7º, os quais reforçam o dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, notadamente no tocante à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

Não se pode esquecer que as normas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes devem ter interpretação ampliativa (art. 6º do ECA), de modo a se evitar qualquer risco no pleno desenvolvimento físico, mental e social desses indivíduos em etapa peculiar e definitiva de formação.

A presente controvérsia demanda uma apreciação cuidadosa, que não se afaste da função social do processo, notadamente diante da necessidade de garantir a indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o pleno acesso a intervenções terapêuticas aptas a mitigar os efeitos da condição, promover o desenvolvimento global e assegurar uma vida com dignidade, inclusão e bem-estar.

Nesse modo, a vida e a saúde, por serem bens inestimáveis necessitam ser preservadas, especialmente quando se trata de criança ou adolescentes.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, que constitui direito do autista o acesso a ações e serviços de saúde voltados à atenção integral às suas necessidades,
incluindo o atendimento multiprofissional
.

De início, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, pois trata-se exclusivamente de medicamentos não padronizados e não incorporados ao Sistema Único de Saúde, e não de tratamentos terapêuticos não medicamentosos.

No caso concreto, restou
devidamente demonstrada a imprescindibilidade da intervenção terapêutica postulada
, pois a criança
S. R. R. D. S. D.
, de 6 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico acostado no ID 262867796 (pág. 21), com prescrição pelo médico neurologista que o acompanha tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional, preferencialmente com a metodologia ABA, além de professor de apoio e adaptação curricular para melhor desenvolvimento acadêmico.

Essa prova foi apresentada nos autos sem impugnação eficaz por parte dos entes requeridos, os quais se limitaram a argumentos genéricos, desprovidos de elementos técnicos capazes de infirmar a prescrição médica.

Consta nos autos, também, parecer descritivo da escola onde o menor estuda (EMEI Professora Denise Pertile) que aponta dificuldades “ele está desenvolvendo dentro das limitações dele, não consegue identificar a letra do seu nome, não consegue fazer a escrita sem ajuda da professora.” (ID 262867796 (pág. 23).

Considerando que as demais terapias foram deferidas e mantidas na decisão monocrática do relator, no entanto, consignou o fornecimento apenas das “terapias convencionais” disponíveis no SUS, sem a metodologia ABA, sob o fundamento de que não haveria comprovação científica da superioridade desse método em relação às terapias convencionais oferecidas pelo sistema público de saúde.

O ponto central de discussão, assim, é a disponibilização da terapia Análise do Comportamento Aplicada-ABA.

Pondera-se inicialmente que a alegação de que a terapia ABA não estaria incorporada aos protocolos do Sistema Único de Saúde não deve prosperar, pois a Portaria SAS nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro Autista (TEA), com as alterações da Portaria Conjunta nº 07/2022, no qual consta expressamente a ABA como uma das intervenções terapêuticas não medicamentosas previstas para os pacientes com TEA, demonstrando, portanto, que referida técnica está formalmente contemplada no âmbito do SUS, afastando qualquer argumento de ausência normativa. Vejamos:

“6.1. Tratamento não medicamentoso

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos.
Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas.

Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão
: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied
Behavioral

Analysis
– ABA
), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (
Treatment

and

Education

of

Autistic

and

Related
Communications
Handicapped

Children
– TEACCH). (Anexo da Portaria Conjunta nº 07/2022 - Disponível em:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/20211207_pcdt_comportamento_agressivo_no_tea_cp_107.pdf
)

De fato, o protocolo não estabelece hierarquia ou superioridade entre as diferentes intervenções aplicadas ao tratamento do TEA, limitando-se a reconhecer a existência de múltiplas abordagens terapêuticas específicas voltadas ao transtorno. Importa observar que não se trata de “terapias convencionais” em sentido genérico, mas de intervenções especializadas e direcionadas ao TEA, cuja escolha deve considerar as peculiaridades clínicas e as necessidades individuais da pessoa acometida.

Nessa linha, o próprio protocolo ressalta que a
definição do tratamento mais adequado deve resultar de decisão conjunta da equipe multiprofissional e da família
, a partir da avaliação individualizada do paciente e do consenso técnico-clínico. Eis o trecho da diretriz que consigna expressamente tal orientação:

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a
escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo
conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

No mesmo sentido, as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), editadas pelo Ministério da Saúde, reforçam a centralidade da participação familiar no processo terapêutico, ao reconhecerem que o cuidado à pessoa com TEA exige dos responsáveis dedicação constante e intensa, o que impõe a necessidade de suporte e acolhimento adequados por parte da rede de saúde.

Essas diretrizes orientam que o
projeto terapêutico singular
deve ser construído com base no diagnóstico e na avaliação interdisciplinar,
respeitando a individualidade do paciente e as decisões compartilhadas com a família
, que ocupa posição essencial na definição das estratégias de cuidado. Tal diretriz converge com o protocolo anteriormente citado, ao
reafirmar que a escolha das intervenções terapêuticas deve resultar do consenso entre a equipe multiprofissional e a família
, à luz das particularidades de cada caso clínico.

“Após o diagnóstico e a comunicação à família, inicia-se imediatamente a fase do tratamento e da habilitação/reabilitação. (...).
O projeto terapêutico a ser desenvolvido deve resultar:
1º) do diagnóstico elaborado; 2º) das sugestões decorrentes da avaliação interdisciplinar da equipe; e 3º
)
das decisões da família
.
Todo o projeto terapêutico, portanto, será individualizado e deve atender às necessidades, às demandas e aos
interesses de cada paciente e de seus familiares.
” (Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa_autismo.pdf
)

Os protocolos clínicos mencionados têm por finalidade nortear o cuidado integral à pessoa com TEA no âmbito do SUS, reconhecendo um conjunto de intervenções terapêuticas específicas voltadas à reabilitação e ao desenvolvimento global do paciente. Dentro desse conjunto, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) figura como uma das abordagens possíveis e reconhecidas pelo próprio Ministério da Saúde.

Desse modo, a terapia ABA integra o rol de intervenções passíveis de oferta pelo Poder Público, cabendo à equipe multiprofissional, em diálogo com a família, definir o plano terapêutico mais adequado às necessidades individuais do paciente.
No caso em apreço, a família manifestou de forma inequívoca sua opção pela terapia prescrita por profissional habilitado, que inclui expressamente a ABA para o tratamento multidisciplinar.

Cumpre ressaltar, ainda, que este Tribunal, assim como diversos outros tribunais do país, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade e a legitimidade da determinação judicial do tratamento pela metodologia ABA, sobretudo quando há prescrição médica fundamentada e demonstração de pertinência clínica para o caso concreto. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido liminar formulado em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de psicoterapia ABA, terapia ocupacional e fonoterapia a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte. A parte agravante sustenta a urgência e a imprescindibilidade das terapias prescritas por profissional especializado, tendo em vista os prejuízos à evolução do quadro clínico do menor e a recusa do Município de Rondonópolis em fornecer o tratamento conforme solicitado. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança com TEA; (
ii
)
definir a distribuição da responsabilidade pelo custeio das terapias entre Estado e Município à luz da hierarquização do SUS.
III. Razões de decidi. 3. O direito à saúde, especialmente quando se trata de crianças, possui proteção constitucional reforçada, conforme os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e tempestivo.4. O laudo médico juntado aos autos atesta, de forma clara e fundamentada, a urgência e a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para o desenvolvimento do menor,
sendo ineficaz o tratamento atualmente oferecido pelo SUS no município
.5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública, autorizando o direcionamento da obrigação àquele ente mais apto à prestação do serviço, respeitando os princípios da hierarquização e descentralização do SUS. 6. As terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, devem ser prioritariamente fornecidas pelo Município de Rondonópolis,
enquanto a psicoterapia pelo método ABA, de maior complexidade e custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
.
IV. Dispositivo e tese. Recurso
provido.Tese
de julgamento: O direito à saúde de crianças diagnosticadas com TEA impõe ao poder público o fornecimento tempestivo de tratamentos imprescindíveis, conforme prescrição médica fundamentada. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento conforme a complexidade do serviço, em observância aos princípios da hierarquização e descentralização do SUS. Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados
fornecer
terapias de alta complexidade,
como a psicoterapia pelo método ABA
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 198, § 1º; 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793); STF, RE nº 195192/RS, rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.03.2022; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, j. 22.05.2024”.
(N.U 1004819-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, publicado no DJE 26/05/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO ABA,
FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, E PSICOMOTRICIDADE.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que entes públicos forneçam tratamentos recomendados por relatório médico para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a fim de evitar agravamento no prognóstico de reabilitação.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando o direito fundamental à saúde e a necessidade de intervenções médicas específicas para garantir resultados no tratamento do paciente.

III. Razões de decidir
.
3. A saúde é reconhecida como direito fundamental e dever do Estado, conforme os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, devendo o Poder Público assegurar o acesso a tratamentos médicos essenciais para pacientes com condições específicas, como o TEA e TDAH.

4. Relatórios médicos juntados demonstram a necessidade de tratamentos multidisciplinares para evitar prejuízos ao desenvolvimento do agravante, configurando o perigo de demora.

5. A jurisprudência pátria reforça que limitações orçamentárias não podem servir de justificativa para a negativa de tratamentos indispensáveis à saúde e à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese. 6.
Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar que os entes públicos agravados forneçam os tratamentos prescritos, sendo:
psicoterapia ABA
,
fonoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade.

Tese de julgamento: "O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida de pacientes diagnosticados com condições graves, ainda que demandem recursos específicos."

(...)”.
(N.U 1032260-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES.
AUTISMO.
PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA.
PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar
o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA
, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84).
O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS
, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.
Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis
. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS. Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis,
enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e
psicoterapia pelo método ABA
) recaem sobre o Estado de Mato Grosso
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade. Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo,
como psicoterapia pelo método ABA
e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.” (TJ/MT, N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1
. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio
de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER
, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades
. 2. A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento. III. Razões de decidir.4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce. 6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança. 7.
O parecer técnico genérico do
NATJus
não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do
menor
.IV
. Dispositivo e tese. 8.
Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Tese de julgamento:"1.
A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado
.2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 227.Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025. (TJ/MT, N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE
07/08/2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PRELIMINAR DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MÉTODOS FORNECIDOS PELO SUS
. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA PELOS MÉTODOS ABA E AYRES. MULTA DIÁRIA PARA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência da Justiça Estadual extrai-se da Lei Estadual n.º 17 .555/2013, pela intersetorialidade das ações e políticas de atendimento à pessoa com TEA, bem como pela interpretação do tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 2. Restou bem demonstrada a necessidade do tratamento na forma e periodicidade pleiteados. 3.

A existência de outros métodos terapêuticos já operados pelo SUS não é fundamento suficiente a justificar que o Poder Judiciário desconsidere a prescrição médica que indica expressamente a utilização do método ABA e do método de Ayres sem que se demonstre a incorreção do esquema de tratamento escolhido.
4. Admite-se a substituição de multa diária pelo sequestro de valores, por dispensar a movimentação da máquina pública, ao mesmo tempo em que facilita e agiliza o início do tratamento pela parte que dele necessita. (
TJ-PR
00581952020248160000 Congonhinhas, Relator.: Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, Data de Julgamento: 07/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SAÚDE PÚBLICA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS NO SUS
. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CARACTERIZAÇÃO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor portador de TEA e TDAH, sob o fundamento de não comprovação da ineficácia dos tratamentos convencionais do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial pleiteada caracteriza nulidade procedimental por cerceamento de defesa e (
ii
) aferir se o autor faz jus à prestação de saúde pleiteada em face dos
réus
.III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...). 4. A fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia comportamental integram a RENASES e

o método ABA é reconhecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA (Portaria Conjunta 7/2022/MS), constituindo procedimentos padronizados no âmbito do SUS
.
5. Por se tratar de procedimentos definidos como ambulatoriais, a responsabilidade direta pelo seu fornecimento recai sobre o Município (artigo 11 da Resolução SES/MG 8.340/2022), e a responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente
municipal ,
é atribuída ao Estado (Tema 793 do STF). 6.
Comprovada a imprescindibilidade do tratamento padronizado por laudos médicos que atestam riscos de danos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, a negativa administrativa dos entes públicos quanto ao fornecimento das terapias caracteriza violação ao direito fundamental à saúde (artigos 6º e 196 da CF), que autoriza a excepcional intervenção judicial nessa seara.
7. Em caso de descumprimento da obrigação pelos réus, o bloqueio de valores mostra-se mais adequado que a imposição de multa diária, por assegurar a concretização imediata da prestação de saúde sem onerar excessivamente o erário (Tema 84 do STJ). IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
Sentença reformada. Procedência do pleito
autoral
.(...)
. (
TJMG
- Apelação Cível
n 1.0000.23.329505
-4/002, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
16/09/2025
, publicação da súmula em 19/09/2025)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA).
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por
H .
D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo,
visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA
; e (
ii
) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do
autor .
5.
O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada
.
6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação
específica .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA.
2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.
3 .
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05 .03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54 .2021.8.08.0024,
Rel
. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04 .2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, julgado em: 09/02/2025, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada quando ao dever dos planos de saúde em fornecerem o tratamento multidisciplinar, com método ABA. Eis recente julgado no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA.
LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO. ESPECIAL DESPROVIDO. 1. No caso, a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia;
c)
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"
(
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022). 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de
28/8/2025
.)

A mesma
ratio

decidendi
deve orientar a atuação do Poder Público, impondo-se o dever solidário dos entes federativos de disponibilizar tal tratamento, sob pena de violação aos valores constitucionais mais elevados.

Esses fundamentos normativos e técnicos evidenciam que
o atendimento à pessoa com TEA não se resume à oferta genérica de serviços de saúde
, mas exige
atuação estatal específica, estruturada e individualizada
, com
envolvimento da família
e suporte multiprofissional contínuo, bem como denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Cumpre ressaltar que não se mostra cabível, na espécie, a invocação do princípio da reserva do possível como obstáculo ao cumprimento da obrigação imposta, especialmente diante da demonstração da necessidade e adequação do tratamento prescrito, da hipossuficiência da parte autora e da existência de previsão normativa no âmbito do SUS. A reserva do possível não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial e aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, particularmente quando se trata de criança em situação de especial vulnerabilidade. Trata-se de núcleo essencial dos direitos fundamentais, insuscetível de condicionamento à disponibilidade orçamentária do Estado.

Cumpre observar que o Município de Canarana informou que o Sistema Único de Saúde local não dispõe de infraestrutura, tampouco de profissionais com qualificação adequada para o atendimento especializado de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre eles o agravante (ID nº 176016758 – ação principal). Vejamos:

Constata-se, portanto, que a criança não teve acesso ao tratamento específico indicado para o manejo do TEA, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar a efetivação da terapêutica prescrita.

Ademais, os relatórios do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentados pelo agravado, ainda que façam referência a casos similares, não possuem força probatória suficiente para afastar a prescrição médica firmada por neurologista que acompanha diretamente o paciente, profissional que detém o conhecimento clínico individualizado acerca de suas necessidades terapêuticas.

Ante o exposto, divirjo do voto do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para restabelecer integralmente a tutela de urgência concedida em primeiro grau, a fim de impor aos entes públicos demandados o dever de custear o tratamento prescrito ao paciente, nos exatos termos da indicação médica, incluído o método terapêutico ABA (Applied
Behavior

Analysis
).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de agravo interno interposto pela criança
S. R. R. D. S. D.
,
portadora
de Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra decisão monocrática que, embora tenha reconhecido o dever estatal de fornecer tratamento multidisciplinar em favor da criança, excluiu a terapia ABA (Applied
Behavior

Analysis
) do rol de terapias a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Município de Canarana/MT.

A decisão agravada determinou que o tratamento multidisciplinar fosse fornecido pelos métodos convencionais disponíveis no SUS, não sendo exigível especificamente a metodologia ABA, sob o fundamento de que não haveria comprovação científica da superioridade desse método em relação às terapias convencionais oferecidas pelo sistema público de saúde.

A agravante requer a manutenção integral do tratamento prescrito por profissional habilitado, sustentando que a exclusão da terapia ABA viola o direito constitucional à saúde e à integralidade do tratamento.

Com a devida vênia, divirjo.

O direito à saúde, direito fundamental de índole constitucional (art. 196 e seguintes da CF), deve ser concretizado de forma prioritária quando envolver pessoas em condição peculiar de vulnerabilidade, especialmente crianças, sob pena de violação dos princípios da máxima prioridade absoluta (art. 227, CF) e da proteção integral (ECA).

Nesse contexto, também, não se pode deixar de considerar o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), especialmente em seus artigos 3º, 4º e 7º, os quais reforçam o dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, notadamente no tocante à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

Não se pode esquecer que as normas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes devem ter interpretação ampliativa (art. 6º do ECA), de modo a se evitar qualquer risco no pleno desenvolvimento físico, mental e social desses indivíduos em etapa peculiar e definitiva de formação.

A presente controvérsia demanda uma apreciação cuidadosa, que não se afaste da função social do processo, notadamente diante da necessidade de garantir a indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o pleno acesso a intervenções terapêuticas aptas a mitigar os efeitos da condição, promover o desenvolvimento global e assegurar uma vida com dignidade, inclusão e bem-estar.

Nesse modo, a vida e a saúde, por serem bens inestimáveis necessitam ser preservadas, especialmente quando se trata de criança ou adolescentes.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, que constitui direito do autista o acesso a ações e serviços de saúde voltados à atenção integral às suas necessidades,
incluindo o atendimento multiprofissional
.

De início, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, pois trata-se exclusivamente de medicamentos não padronizados e não incorporados ao Sistema Único de Saúde, e não de tratamentos terapêuticos não medicamentosos.

No caso concreto, restou
devidamente demonstrada a imprescindibilidade da intervenção terapêutica postulada
, pois a criança
S. R. R. D. S. D.
, de 6 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico acostado no ID 262867796 (pág. 21), com prescrição pelo médico neurologista que o acompanha tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional, preferencialmente com a metodologia ABA, além de professor de apoio e adaptação curricular para melhor desenvolvimento acadêmico.

Essa prova foi apresentada nos autos sem impugnação eficaz por parte dos entes requeridos, os quais se limitaram a argumentos genéricos, desprovidos de elementos técnicos capazes de infirmar a prescrição médica.

Consta nos autos, também, parecer descritivo da escola onde o menor estuda (EMEI Professora Denise Pertile) que aponta dificuldades “ele está desenvolvendo dentro das limitações dele, não consegue identificar a letra do seu nome, não consegue fazer a escrita sem ajuda da professora.” (ID 262867796 (pág. 23).

Considerando que as demais terapias foram deferidas e mantidas na decisão monocrática do relator, no entanto, consignou o fornecimento apenas das “terapias convencionais” disponíveis no SUS, sem a metodologia ABA, sob o fundamento de que não haveria comprovação científica da superioridade desse método em relação às terapias convencionais oferecidas pelo sistema público de saúde.

O ponto central de discussão, assim, é a disponibilização da terapia Análise do Comportamento Aplicada-ABA.

Pondera-se inicialmente que a alegação de que a terapia ABA não estaria incorporada aos protocolos do Sistema Único de Saúde não deve prosperar, pois a Portaria SAS nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro Autista (TEA), com as alterações da Portaria Conjunta nº 07/2022, no qual consta expressamente a ABA como uma das intervenções terapêuticas não medicamentosas previstas para os pacientes com TEA, demonstrando, portanto, que referida técnica está formalmente contemplada no âmbito do SUS, afastando qualquer argumento de ausência normativa. Vejamos:

“6.1. Tratamento não medicamentoso

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos.
Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas.

Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão
: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied
Behavioral

Analysis
– ABA
), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (
Treatment

and

Education

of

Autistic

and

Related
Communications
Handicapped

Children
– TEACCH). (Anexo da Portaria Conjunta nº 07/2022 - Disponível em:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/20211207_pcdt_comportamento_agressivo_no_tea_cp_107.pdf
)

De fato, o protocolo não estabelece hierarquia ou superioridade entre as diferentes intervenções aplicadas ao tratamento do TEA, limitando-se a reconhecer a existência de múltiplas abordagens terapêuticas específicas voltadas ao transtorno. Importa observar que não se trata de “terapias convencionais” em sentido genérico, mas de intervenções especializadas e direcionadas ao TEA, cuja escolha deve considerar as peculiaridades clínicas e as necessidades individuais da pessoa acometida.

Nessa linha, o próprio protocolo ressalta que a
definição do tratamento mais adequado deve resultar de decisão conjunta da equipe multiprofissional e da família
, a partir da avaliação individualizada do paciente e do consenso técnico-clínico. Eis o trecho da diretriz que consigna expressamente tal orientação:

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a
escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo
conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

No mesmo sentido, as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), editadas pelo Ministério da Saúde, reforçam a centralidade da participação familiar no processo terapêutico, ao reconhecerem que o cuidado à pessoa com TEA exige dos responsáveis dedicação constante e intensa, o que impõe a necessidade de suporte e acolhimento adequados por parte da rede de saúde.

Essas diretrizes orientam que o
projeto terapêutico singular
deve ser construído com base no diagnóstico e na avaliação interdisciplinar,
respeitando a individualidade do paciente e as decisões compartilhadas com a família
, que ocupa posição essencial na definição das estratégias de cuidado. Tal diretriz converge com o protocolo anteriormente citado, ao
reafirmar que a escolha das intervenções terapêuticas deve resultar do consenso entre a equipe multiprofissional e a família
, à luz das particularidades de cada caso clínico.

“Após o diagnóstico e a comunicação à família, inicia-se imediatamente a fase do tratamento e da habilitação/reabilitação. (...).
O projeto terapêutico a ser desenvolvido deve resultar:
1º) do diagnóstico elaborado; 2º) das sugestões decorrentes da avaliação interdisciplinar da equipe; e 3º
)
das decisões da família
.
Todo o projeto terapêutico, portanto, será individualizado e deve atender às necessidades, às demandas e aos
interesses de cada paciente e de seus familiares.
” (Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa_autismo.pdf
)

Os protocolos clínicos mencionados têm por finalidade nortear o cuidado integral à pessoa com TEA no âmbito do SUS, reconhecendo um conjunto de intervenções terapêuticas específicas voltadas à reabilitação e ao desenvolvimento global do paciente. Dentro desse conjunto, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) figura como uma das abordagens possíveis e reconhecidas pelo próprio Ministério da Saúde.

Desse modo, a terapia ABA integra o rol de intervenções passíveis de oferta pelo Poder Público, cabendo à equipe multiprofissional, em diálogo com a família, definir o plano terapêutico mais adequado às necessidades individuais do paciente.
No caso em apreço, a família manifestou de forma inequívoca sua opção pela terapia prescrita por profissional habilitado, que inclui expressamente a ABA para o tratamento multidisciplinar.

Cumpre ressaltar, ainda, que este Tribunal, assim como diversos outros tribunais do país, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade e a legitimidade da determinação judicial do tratamento pela metodologia ABA, sobretudo quando há prescrição médica fundamentada e demonstração de pertinência clínica para o caso concreto. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido liminar formulado em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de psicoterapia ABA, terapia ocupacional e fonoterapia a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte. A parte agravante sustenta a urgência e a imprescindibilidade das terapias prescritas por profissional especializado, tendo em vista os prejuízos à evolução do quadro clínico do menor e a recusa do Município de Rondonópolis em fornecer o tratamento conforme solicitado. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança com TEA; (
ii
)
definir a distribuição da responsabilidade pelo custeio das terapias entre Estado e Município à luz da hierarquização do SUS.
III. Razões de decidi. 3. O direito à saúde, especialmente quando se trata de crianças, possui proteção constitucional reforçada, conforme os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e tempestivo.4. O laudo médico juntado aos autos atesta, de forma clara e fundamentada, a urgência e a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para o desenvolvimento do menor,
sendo ineficaz o tratamento atualmente oferecido pelo SUS no município
.5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública, autorizando o direcionamento da obrigação àquele ente mais apto à prestação do serviço, respeitando os princípios da hierarquização e descentralização do SUS. 6. As terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, devem ser prioritariamente fornecidas pelo Município de Rondonópolis,
enquanto a psicoterapia pelo método ABA, de maior complexidade e custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
.
IV. Dispositivo e tese. Recurso
provido.Tese
de julgamento: O direito à saúde de crianças diagnosticadas com TEA impõe ao poder público o fornecimento tempestivo de tratamentos imprescindíveis, conforme prescrição médica fundamentada. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento conforme a complexidade do serviço, em observância aos princípios da hierarquização e descentralização do SUS. Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados
fornecer
terapias de alta complexidade,
como a psicoterapia pelo método ABA
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 198, § 1º; 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793); STF, RE nº 195192/RS, rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.03.2022; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, j. 22.05.2024”.
(N.U 1004819-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, publicado no DJE 26/05/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO ABA,
FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, E PSICOMOTRICIDADE.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que entes públicos forneçam tratamentos recomendados por relatório médico para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a fim de evitar agravamento no prognóstico de reabilitação.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando o direito fundamental à saúde e a necessidade de intervenções médicas específicas para garantir resultados no tratamento do paciente.

III. Razões de decidir
.
3. A saúde é reconhecida como direito fundamental e dever do Estado, conforme os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, devendo o Poder Público assegurar o acesso a tratamentos médicos essenciais para pacientes com condições específicas, como o TEA e TDAH.

4. Relatórios médicos juntados demonstram a necessidade de tratamentos multidisciplinares para evitar prejuízos ao desenvolvimento do agravante, configurando o perigo de demora.

5. A jurisprudência pátria reforça que limitações orçamentárias não podem servir de justificativa para a negativa de tratamentos indispensáveis à saúde e à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese. 6.
Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar que os entes públicos agravados forneçam os tratamentos prescritos, sendo:
psicoterapia ABA
,
fonoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade.

Tese de julgamento: "O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida de pacientes diagnosticados com condições graves, ainda que demandem recursos específicos."

(...)”.
(N.U 1032260-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES.
AUTISMO.
PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA.
PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar
o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA
, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84).
O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS
, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.
Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis
. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS. Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis,
enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e
psicoterapia pelo método ABA
) recaem sobre o Estado de Mato Grosso
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade. Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo,
como psicoterapia pelo método ABA
e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.” (TJ/MT, N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (
g.n
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1
. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio
de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER
, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades
. 2. A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento. III. Razões de decidir.4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce. 6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança. 7.
O parecer técnico genérico do
NATJus
não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do
menor
.IV
. Dispositivo e tese. 8.
Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Tese de julgamento:"1.
A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado
.2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 227.Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025. (TJ/MT, N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE
07/08/2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PRELIMINAR DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MÉTODOS FORNECIDOS PELO SUS
. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA PELOS MÉTODOS ABA E AYRES. MULTA DIÁRIA PARA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência da Justiça Estadual extrai-se da Lei Estadual n.º 17 .555/2013, pela intersetorialidade das ações e políticas de atendimento à pessoa com TEA, bem como pela interpretação do tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 2. Restou bem demonstrada a necessidade do tratamento na forma e periodicidade pleiteados. 3.

A existência de outros métodos terapêuticos já operados pelo SUS não é fundamento suficiente a justificar que o Poder Judiciário desconsidere a prescrição médica que indica expressamente a utilização do método ABA e do método de Ayres sem que se demonstre a incorreção do esquema de tratamento escolhido.
4. Admite-se a substituição de multa diária pelo sequestro de valores, por dispensar a movimentação da máquina pública, ao mesmo tempo em que facilita e agiliza o início do tratamento pela parte que dele necessita. (
TJ-PR
00581952020248160000 Congonhinhas, Relator.: Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, Data de Julgamento: 07/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SAÚDE PÚBLICA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS NO SUS
. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CARACTERIZAÇÃO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor portador de TEA e TDAH, sob o fundamento de não comprovação da ineficácia dos tratamentos convencionais do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial pleiteada caracteriza nulidade procedimental por cerceamento de defesa e (
ii
) aferir se o autor faz jus à prestação de saúde pleiteada em face dos
réus
.III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...). 4. A fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia comportamental integram a RENASES e

o método ABA é reconhecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA (Portaria Conjunta 7/2022/MS), constituindo procedimentos padronizados no âmbito do SUS
.
5. Por se tratar de procedimentos definidos como ambulatoriais, a responsabilidade direta pelo seu fornecimento recai sobre o Município (artigo 11 da Resolução SES/MG 8.340/2022), e a responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente
municipal ,
é atribuída ao Estado (Tema 793 do STF). 6.
Comprovada a imprescindibilidade do tratamento padronizado por laudos médicos que atestam riscos de danos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, a negativa administrativa dos entes públicos quanto ao fornecimento das terapias caracteriza violação ao direito fundamental à saúde (artigos 6º e 196 da CF), que autoriza a excepcional intervenção judicial nessa seara.
7. Em caso de descumprimento da obrigação pelos réus, o bloqueio de valores mostra-se mais adequado que a imposição de multa diária, por assegurar a concretização imediata da prestação de saúde sem onerar excessivamente o erário (Tema 84 do STJ). IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
Sentença reformada. Procedência do pleito
autoral
.(...)
. (
TJMG
- Apelação Cível
n 1.0000.23.329505
-4/002, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
16/09/2025
, publicação da súmula em 19/09/2025)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA).
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por
H .
D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo,
visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA
; e (
ii
) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do
autor .
5.
O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada
.
6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação
específica .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA.
2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.
3 .
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05 .03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54 .2021.8.08.0024,
Rel
. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04 .2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, julgado em: 09/02/2025, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada quando ao dever dos planos de saúde em fornecerem o tratamento multidisciplinar, com método ABA. Eis recente julgado no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA.
LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO. ESPECIAL DESPROVIDO. 1. No caso, a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia;
c)
em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"
(
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022). 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de
28/8/2025
.)

A mesma
ratio

decidendi
deve orientar a atuação do Poder Público, impondo-se o dever solidário dos entes federativos de disponibilizar tal tratamento, sob pena de violação aos valores constitucionais mais elevados.

Esses fundamentos normativos e técnicos evidenciam que
o atendimento à pessoa com TEA não se resume à oferta genérica de serviços de saúde
, mas exige
atuação estatal específica, estruturada e individualizada
, com
envolvimento da família
e suporte multiprofissional contínuo, bem como denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Cumpre ressaltar que não se mostra cabível, na espécie, a invocação do princípio da reserva do possível como obstáculo ao cumprimento da obrigação imposta, especialmente diante da demonstração da necessidade e adequação do tratamento prescrito, da hipossuficiência da parte autora e da existência de previsão normativa no âmbito do SUS. A reserva do possível não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial e aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, particularmente quando se trata de criança em situação de especial vulnerabilidade. Trata-se de núcleo essencial dos direitos fundamentais, insuscetível de condicionamento à disponibilidade orçamentária do Estado.

Cumpre observar que o Município de Canarana informou que o Sistema Único de Saúde local não dispõe de infraestrutura, tampouco de profissionais com qualificação adequada para o atendimento especializado de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre eles o agravante (ID nº 176016758 – ação principal). Vejamos:

Constata-se, portanto, que a criança não teve acesso ao tratamento específico indicado para o manejo do TEA, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar a efetivação da terapêutica prescrita.

Ademais, os relatórios do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentados pelo agravado, ainda que façam referência a casos similares, não possuem força probatória suficiente para afastar a prescrição médica firmada por neurologista que acompanha diretamente o paciente, profissional que detém o conhecimento clínico individualizado acerca de suas necessidades terapêuticas.

Ante o exposto, divirjo do voto do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para restabelecer integralmente a tutela de urgência concedida em primeiro grau, a fim de impor aos entes públicos demandados o dever de custear o tratamento prescrito ao paciente, nos exatos termos da indicação médica, incluído o método terapêutico ABA (Applied
Behavior

Analysis
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025